Tribunal: TJES
Processo: 5003493-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO MARTINS DE SOUZA MENDES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003493-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO MARTINS DE SOUZA MENDES

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO EM HABEAS CORPUS – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO - PROVIMENTO .
Corrigido
RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DEVENDO CONSTAR:
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003493-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO MARTINS DE SOUZA MENDES

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acerca de ocorrência de erro material constante no acórdão de ID 9298455.

Na manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o voto redigido conheceu do recurso de Agravo em Execução, interposto pelo Ministério Público em 1º grau, dando-lhe provimento, sendo que ao final de sua redação consta “recurso improvido”.

Requer, assim, o embargante a correção do trecho mencionado no acórdão de ID 9298455.

Analisando os autos, verifiquei que no trecho final do acórdão ocorreu erro material.

Imperioso, portanto, a submissão da questão a novo julgamento na Câmara.

Assim, é cabível a sua modificação, uma vez que, conforme exposto, padece de erro material.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara.

Desta forma, constatado o erro material, este deve ser novamente levado ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos proferidos e a o acórdão. Assim, determinei nova inclusão em pauta para correção colegiada do equívoco.

Efetuo a correção na redação da parte dispositiva do voto condutor redigido, aonde lê
IMPROVIMENTO
deve constar
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO.

Ante o exposto,
RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DEVENDO CONSTAR:
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para correção de erro material.